Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-24.2024.8.11.0102
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-24.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDEVAR EVARISTO DAHMER - CPF: 018.575.321-39 (APELADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C
/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESERÇÃO REJEITADAS
.
MÉRITO.
CONT
RATAÇÃO
DIGITAL
IMPUGNADA
.
ASSINATURA ELETRÔNICA.
FALHAS NA AUTENTICAÇÃO. DIVERGÊNCIA
S
CADASTRAIS
, TÉCNICAS
E DE GEOLOCALIZAÇÃO.

UTILIZAÇÃO DE DADOS DE TERCEIRO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que
,

em razão de contratação não reconhecida pelo consumidor
,
declarou a nulidade de contrato eletrônico
,
a existência de débito, determinou o cancelamento de protestos e inscrições restritivas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
cerceamento de defesa
; (
ii
)
deserção por insuficiência de preparo
; (
iii
)
a validade da contratação
digital
impugnada; e (
i
v
)
a ocorrência de dano moral, com eventual redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado, revelando-se desnecessária a produção da prova pleiteada.

4.
Rejeita-se a preliminar de deserção
quando
as custas tiverem sido recolhidas corretamente, por meio de guia emitida pelo próprio sistema do Tribunal, dentro do prazo legal com certificação nos autos.

5
.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a
s norma
s
do CDC
e
o
regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo-se, diante da impugnação específica da contratação e da hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova, de modo que compete às fornecedoras comprovar, de forma segura, a existência de manifestação de vontade
válida
.

6
.
A contratação eletrônica não se revela idônea quando amparada em assinatura eletrônica simples, desacompanhada de certificação digital qualificada ou de mecanismos técnicos de autenticação, sobretudo quando os relatórios apresentados exibem inconsistências aptas a comprometer a correspondência
entre a pessoa que aderiu à contratação
, os dados cadastrais e a obrigação assumida.

7
.
Divergências na geolocalização do IP,
a utilização de CPF

e e-mail de terceiro, bem como inconsistências cadastrais, comprometem a higidez do negócio jurídico e afastam a comprovação de identidade entre o signatário e o consumidor.

8
.
E
ventual fraude perpetrada por terceiro insere-se no risco inerente à atividade econômica, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas em seus mecanismos de segurança.

9
.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in
re

ipsa
, por atingir sua honra objetiva e sua credibilidade no mercado, dispensando demonstração específica do prejuízo.

10
. O valor indenizatório fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao fornecedor comprovar de forma inequívoca a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando constatadas divergências cadastrais relevantes.
2
.
A negativação indevida decorrente de negócio jurídico inexistente gera dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14;
CC, art.
927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.08.2013; TJMT, Apelação Cível nº 1008089-03.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso
e
Alsol
Energias Renováveis S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Edevar
Evaristo Dahmer
.

Na origem,
o autor alegou que não celebrou contrato de fornecimento de energia solar com as demandadas, mas foi surpreendido com a emissão de cobranças, o protesto de títulos e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sustentando ainda que, embora tenha recusado a abordagem comercial, passou a receber faturas e notificações de inadimplência, além de apontar a falsidade da assinatura eletrônica, divergências nos dados de geolocalização, inconsistências cadastrais e a utilização de dados pessoais de terceiro.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos, determinar o cancelamento definitivo dos protestos e das restrições creditícias e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam, em preliminar, o cerceamento de defesa e, no mérito, defendem a validade da contratação eletrônica; a autenticidade da assinatura digital
;
a inexistência de ato ilícito e de dano moral, por se tratar de exercício regular do direito de cobrança, e, subsidiariamente,
pleiteiam
a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de deserção e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

As apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial supostamente indispensável à comprovação da regularidade da contratação eletrônica.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo julgar antecipadamente a demanda quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao convencimento judicial.

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
.”(
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

No caso,
a controvérsia é predominantemente documental, porquanto
reside na existência ou não de contratação válida, sendo certo que as próprias apelantes trouxeram aos autos o contrato supostamente firmado, bem como os relatórios técnicos que, a seu ver, comprovariam a regularidade da assinatura eletrônica.

Portanto, não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização da prova pleiteada quando o julgador já firmou o seu convencimento por outros elementos contidos na lide.

Assim
,

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – DESERÇÃO

Em contrarrazões, o apelado argui deserção, ao sustentar que a apelação, interposta por duas rés, não deve ser conhecida, pois o preparo foi recolhido apenas por uma delas e em valor insuficiente, já que a base de cálculo das custas recursais deveria abranger também o débito declarado inexigível.

No caso, as recorrentes interpuseram um único recurso, em peça conjunta, tendo sido devidamente efetuado o preparo correspondente ao ato recursal, o que afasta a alegação de deserção. Isso porque, sendo uno o recurso interposto, é devido apenas um preparo, porquanto as custas se vinculam à prática do ato processual, e não ao número de partes que o subscrevem.

Nesse sentido:

“[...] Vários apelantes interpondo, em conjunto, um único recurso, é devido o recolhimento de apenas um preparo recursal. Custas relacionadas à prática do ato, não à quantidade de pessoas que o pratica. Preliminar rejeitada. [...]
(TJ-SP - EMBDECCV: 10016408420188260456 SP 1001640-84.2018 .8.26.0456, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª
Câm
a
ra d
e Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022).”

“[...] Rejeita-se a preliminar de deserção se as partes apresentam um único recurso em conjunto e efetuam o pagamento do preparo correspondente.
[...] (TJ-MG - AC: 50020552720218130271, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023).”

Verifica-se, ademais, que as apelantes promoveram o recolhimento do preparo recursal por meio de guia devidamente quitada, no valor de R$ 490,45, dentro do prazo legal, em conformidade com o art. 1.007 do Código de Processo Civil e com a regulamentação aplicável no âmbito deste Tribunal.

Consta, ainda, certificação do recolhimento das custas recursais (ID 335568899 – Certidão), circunstância que reforça a regularidade formal do preparo e evidencia a inexistência de vício apto a obstar o conhecimento do apelo.
Ademais, a guia foi emitida pelo próprio sistema do Tribunal e observa os parâmetros previstos na tabela de custas vigente à época da interposição do recurso,
com cálculo sobre
base

correta
.

Nesse contexto:

“[...]
Rejeita-se a preliminar de insuficiência do preparo quando demonstrado o recolhimento das custas no valor correto, por meio de guia emitida pelo próprio sistema do Tribunal, dentro do prazo legal com certificação nos autos. [...]
(N.U 1005480-76.2025.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026).”

Assim
, inexistindo irregularidade apta a ensejar o não conhecimento do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à
regularidade
da
contratação
;
legitimidade das cobranças

e, por consequência,
a
condenação por danos morais.

Trata-se de relação jurídica de consumo, na qual o autor figura como consumidor final e as rés como fornecedoras de serviços, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

Diante da impugnação específica da contratação, da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo às apelantes demonstrar, de forma segura e inequívoca, a efetiva manifestação de vontade do autor.

Todavia, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a validade da contratação, uma vez que o instrumento foi firmado por meio de assinatura eletrônica simples, sem certificação digital qualificada nem mecanismos técnicos idôneos capazes de atestar, de forma inequívoca, a identidade do signatário e a efetiva manifestação de sua vontade.

Os relatórios técnicos revelam inconsistências relevantes, suficientes para comprometer a higidez do negócio jurídico, pois o registro de geolocalização do IP utilizado na suposta formalização do contrato aponta para o município de Sinop, ao passo que o autor comprovou sua residência e seu domicílio profissional
na cidade de
Vera.

Soma-se a isso a existência de divergênc
ia entre a indicação de CPF
utilizado para validação eletrônica do contrato (021.
xxx
.
xxx
-10) e o CPF do autor (018.
xxx
.
xxx
-39)
, bem como
a vinculação do e-mail e dos dados cadastrais à
terceiro
, e não ao próprio contratante.

Tais circunstâncias enfraquecem de maneira expressiva a tese defensiva, pois a utilização de dados pessoais de terceiro rompe a necessária correspondência entre a identidade do contratante, a manifestação de vontade e o sujeito da obrigação, requisito indispensável à validade de qualquer negócio jurídico, inclusive no meio digital.

Assim
, a utilização de CPF e e-mail de terceiro, somada à ausência de certificação digital, às inconsistências técnicas d
a
geolocalização do IP
e às divergências documentais, conduz à conclusão de que não houve comprovação segura da manifestação de vontade do autor, impondo-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida.

"[...] A validade da contratação eletrônica exige mecanismos que assegurem a autenticidade da assinatura e a manifestação de vontade da parte contratante; 5. Não comprovada a contratação por meio idôneo, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito [...]
(N.U 1002158-43.2021.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025).”

A eventual fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade das fornecedoras, incidindo, na hipótese, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem exerce atividade econômica deve suportar os ônus decorrentes de falhas em seus mecanismos de contratação e de verificação.

A contratação efetivada com base em verificação precária de dados pessoais básicos insere-se no risco inerente à atividade empresarial, não podendo esse ônus ser transferido ao consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

“[...] O contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação. Constatada a fraude e divergência de dados, corroborada a consignação dos valores pelo consumidor, impõe o dever de indenizar com a restituição dos valores e dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080890320238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).”

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se, como consequência lógica, a declaração de inexistência do débito
,
bem como a ilicitude das cobranças, do protesto e da negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por violar a honra objetiva e a credibilidade do consumidor no mercado.

“[...]
A inexistência de relação jurídica válida torna ilícita a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.
O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, dispensando prova do efetivo abalo. [...]
(N.U 1035942-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026).”

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 346089 PR 2013/0154007-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2013)
.”

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem importar em enriquecimento sem causa, não comportando redução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026